Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. MANUTENÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de o Recorrido impugnar a citação na origem, afirmando que não residia no local em que efetivada a diligência por carta AR, não se desincumbiu do ônus de demonstrar onde morava à época.
2. Havendo informação contrária ao que a parte Agravada alega na própria impugnação, certificada por oficial de justiça, e inexistindo prova cabal de que o devedor residia em Brasília/DF, deve ser prestigiado o AR recebido em condomínio de edifício situado em outro estado da Federação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC/15.
3. À míngua de demonstração de que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, tampouco que são imprescindíveis à subsistência do Agravado, deve ser mantida a constrição via Sisbajud.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.